Tribunal: CARF
Processo: 13830.900346/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.900346/2008-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.096 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
DORI ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO
COMPROVADO.
Tendo sido comprovado mediante documentação hábil e idônea o crédito
informado no PER/DCOMP, há que se reconhecer o indébito.
Recurso Voluntário Provido.
Direito Creditório Reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento
do recurso administrativo na primeira instância administrativa, transcrevo e adoto o relatório
produzido pela DRJ:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho
Decisório, em que foi apreciada a Declaração de Compensação (PER/DCOMP) de fls.
01/04, por intermédio da qual a contribuinte pretende compensar débito (IRRF) de sua
responsabilidade com crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de tributo
(IRRF).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.900346/2008-44
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.096 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900346/2008-44

Por intermédio do despacho decisório de fls. 07/08, não foi reconhecido
qualquer direito creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte, não-homologada
a compensação declarada no presente processo, ao fundamento de que o pagamento
informado como origem do crédito foi integralmente utilizado para quitação de
débitos da contribuinte,
"não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP".
Irresignada, interpôs a contribuinte manifestação de inconformidade de
fls.11/12, na qual alega, em síntese, que:
a) o crédito original, no valor de R$ 2.871,08, é decorrente do pagamento a
maior de imposto de renda retido na fonte sobre o adiantamento de salário do mês de
dezembro/2003;
b) a empresa efetuou retenções e recolhimento do IRRF sobre adiantamento de
salários, conforme demonstra quadro de fl. 11 dos autos;
c) o valor das retenções por beneficiário e por estabelecimento consta na em
relação anexa e foram contabilizados no dia 20/12/2003 no livro diário n° 1.025, pág.
298 (does. 01 e 02);
d) embora a empresa tenha feito a retenção, não houve retificação da DCTF,
relativa à 3' semana de dezembro de 2003 (período de apuração: 19/12/2003), para
corrigir o valor do débito total apurado de R$ 70.596,72 para R$ 67.725,64,
providência que foi realizada em 26/05/2008, conforme recibo em anexo;
e) como o recolhimento do IRRF foi centralizado, a contribuinte utilizou o
DARF no valor de R$ 20.283,02, código receita: 0561, período de apuração:
19/12/2003, tendo em vista entender que não haveria nenhum prejuízo aos controles
da DCTF efetuados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
f) os DARF foram pagos através de borderô bancário pela empresa Dori
Alimentos LTDA, que declara expressamente que suportou o ônus do pagamento a
maior;
g) a não homologação da compensação declarada ocorreu em função da não
retificação da DCTF por parte da empresa;
h) para comprovação anexou os Docs. 01, 02 e 03. Ao final, requer a
reconsideração da decisão proferida no despacho decisório, que seja reconhecido o
direito creditório em favor do contribuinte e homologada as referidas compensações.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ, conforme
acórdão n. 14-26.884 (e-fl. 62), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 24/12/2003

RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITORIO.
O reconhecimento do indébito depende da efetiva comprovação do alegado
recolhimento indevido ou maior do que o devido. Na ausência de elementos
probantes do alegado erro, ou ineficácia dos documentos apresentados,
prevalecem os dados originariamente declarados.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.096 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900346/2008-44

COMPENSAÇÃO TRIBUTARIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/12/2003

DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 73), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Esclarece que o IR retido sobre adiantamento do salário do mês de dezembro
2003 alcança o montante de R$ 26.556,11, mas afirma que foram recolhidos R$ 29.427,19,
gerando assim um indébito pelo pagamento a maior.
Objetivando justificar a retificação da DCTF (e-fls. 50) que alterou o débito de
IRRF da 3a semana de dezembro de 2003 de R$ 70.596,72 para R$ 67.725,64, apresenta na e-
fls. 76 o detalhamento da composição do débito, bem como os documentos que o fundamentam,
sendo que alguns foram apresentados juntamente com seu Recurso Voluntário:
“De qualquer modo, para extirpar qualquer dúvida em relação a existência
do crédito reivindicado, a recorrente junta nessa oportunidade:
a) cópia de seu Livro Diário n° 1.025, com seus respectivos Termos de
Abertura e de Encerramento onde As fls. 17; 19; 21 e 22, encontram-se lançados
os valores totais retidos por estabelecimento a titulo de IR sobre o pagamento do
132 salário aos respectivos funcionários (R$ 38.425,92);
b) Resumo da Folha Fiscal demonstrando os totais dos lançamentos das
retenções, por estabelecimento, sobre a antecipação salarial (os mesmos que
aparecem, também totalizados por estabelecimento, As fls. 46 — Livro Diário, no
valor de R$ 26.556,11) e;
c) demonstrativo de férias, com os valores do IRRF sobre as férias de 13 a
19/12/2003 (R$ 2.743,29). A soma dos valores constantes desses documentos
totaliza o débito de R$ 67.725,64.”
Afirma em seguida que não apresentou os documentos referentes às outras
retenções pois o pagamento a maior teria decorrido apenas quanto ao IRRF sobre adiantamento
de salários.
Quanto a alegada divergência entre os registros contábeis e os valores lançados na
DCTF retificadora, justifica:
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.096 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900346/2008-44

O ilustre julgador ao fazer esta afirmação não observou que na realidade não há
divergência entre os valores retidos na fonte quando do adiantamento salarial em
20/12/2003 registrados no Livro Diário (R$ 17.846,87; R$ 4.881,10; R$ 1.914,84; R$
138,15 e R$ 1.775,15 — total R$ 26.556,11), e aqueles informados na DCTF-
retificadora como valor pago do débito (R$ 17.411,94; R$ 5.172,27; R$ 1.649,36; R$
550,78 e R$ 1.771,76..— total. R$ 26.556,11), uma vez que os recolhimentos
(DARF's nos valores de R$ 20.283,02; R$ 5.172,27; R$ 1.649,36; R$ 550,78 e R$
1.771,76 — total R$ 29.427,19) foram centralizados no estabelecimento matriz —
CNPJ n° 52.123.916/0001-32 — por força do artigo 867 do Regulamento do Imposto
de Renda (Dec. 3000/99), restando, portanto, o valor de R$ 2.871,08, como
pagamento a maior.

Ao final, requer o provimento do recurso e homologação das compensações.
É o relatório do necessário.

Voto
DO MÉRITO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo pois:
1. A ciência do Acórdão ocorreu em 29/12/2009 conforme e-fls. 72 ;
2. Seu Recurso Voluntário foi protocolado no dia 27/0/2010 conforme e-
fls. 73
Ademais, atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
A questão central nos presentes autos está na necessidade de demonstrar se houve
de fato pagamento a maior de IRRF da 3a semana de dezembro de 2003. O montante do débito
originalmente informado em DCTF era de 70.596,72, sendo alterado pela recorrente para R$
67.725,64 (e-fls. 50).
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.096 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900346/2008-44

O parágrafo da e-fls 76, já reproduzido no relatório acima, será utilizado abaixo
para analisarmos os argumentos da recorrente, pois, como já dito, a dúvida posta nos autos está
na justificação da redução do débito para R$ 67.725,64.
Vejamos
“a) cópia de seu Livro Diário n° 1.025, com seus respectivos Termos de
Abertura e de Encerramento onde As fls. 17; 19; 21 e 22, encontram-se lançados os
valores totais retidos por estabelecimento a titulo de IR sobre o pagamento do 13o
salário aos respectivos funcionários (R$ 38.425,92)”

De fato, vemos nas e-fls. 80 a 83 os lançamentos de IRRF sobre o 13o salário no
livro Diário, tal como alegado pela recorrente.
A tabela abaixo apresenta os valores registrados, que somam R$ 38.425,92:
HISTÓRICO
VALOR LANÇADO
E-FLS.
VL IRF DESC S/ FOLHA 13/03
R$ 25.406,27
80
VL IRF DESC S/ FOLHA 13/03
R$ 7.647,91
81
VL IRF DESC S/ FOLHA 13/03
R$ 2.511,81
82
VL IRF DESC S/ FOLHA 13/03
R$ 367,13
82
VL IRF DESC S/ FOLHA 13/03
R$ 2.492,80
83
TOTAL
R$ 38.425,92

“b) Resumo da Folha Fiscal demonstrando os totais dos lançamentos das retenções, por
estabelecimento, sobre a antecipação salarial (os mesmos que aparecem, também
totalizados por estabelecimento, As fls. 46 — Livro Diário, no valor de R$ 26.556,11)”
Novamente procede a argumentação da recorrente, pois os valores lançados de
IRRF sobre adiantamento de salários encontram-se registrados no Livro Diário de e-fls. 46.
Assim, os registros no Diário de e-fls. 46 corroboram com as alegações da
recorrente de que o IRRF sobre adiantamento de salário somam R$ 26.556,11:
HISTÓRICO
VALOR
LANÇADO
E-FLS.
IRRF SOB. ADIANT SALÁRIOS
R$ 17.846,87
46
IRRF SOB. ADIANT SALÁRIOS
R$ 4.881,10
46
IRRF SOB. ADIANT SALÁRIOS
R$ 1.914,84
46
IRRF SOB. ADIANT SALÁRIOS
R$ 138,15
46
IRRF SOB. ADIANT SALÁRIOS
R$ 1.775,15
46
R$ 26.556,11

“c) demonstrativo de férias, com os valores do IRRF sobre as férias de 13 a 19/12/2003
(R$ 2.743,29) “
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.096 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900346/2008-44

Neste ponto encontramos uma divergência.
O demonstrativo de férias juntado pela recorrente na e-fls. 113 consta registrado o
valor total de IRRF sobre férias o montante de R$ 2.713,29 e não R$2.743,29:

Esta divergência de R$ 30,32 pode ser explicada pois na DCTF retificadora consta
a vinculação de diversos DARFS, sendo que alguns, se somados, chegam a R$ 2.743,61.
A tabela abaixo compara os valores lançados na escrita fiscal e os valores
recolhidos via DARF e vinculados em DCTF de e-fls. 50/51. Vemos que o IRRF sobre 13
lançados na escrita fiscal conferem com DARFS vinculados.

HISTÓRICO
VALOR
LANÇADO
E-FLS.
DARFS
vinculados na DCTF
VL IRF DESC S/ FOLHA 13/03
R$ 25.406,27
80
R$ 2.492,80
VL IRF DESC S/ FOLHA 13/03
R$ 7.647,91
81
R$ 367,13
VL IRF DESC S/ FOLHA 13/03
R$ 2.511,81
82
R$ 2.511,81
VL IRF DESC S/ FOLHA 13/03
R$ 367,13
82
R$ 7.647,91
VL IRF DESC S/ FOLHA 13/03
R$ 2.492,80
83
R$ 25.406,27

R$ 38.425,92
R$ 38.425,92

HISTÓRICO
VALOR
LANÇADO
E-FLS.
DARFS
vinculados na DCTF
IRRF SOB. ADIANT SALÁRIOS
R$ 17.846,87
46
R$ 17.411,94
IRRF SOB. ADIANT SALÁRIOS
R$ 4.881,10
46
R$ 1.649,36
IRRF SOB. ADIANT SALÁRIOS
R$ 1.914,84
46
R$ 550,78
IRRF SOB. ADIANT SALÁRIOS
R$ 138,15
46
R$ 5.172,27
IRRF SOB. ADIANT SALÁRIOS
R$ 1.775,15
46
R$ 1.771,76

R$ 26.556,11
R$ 26.556,11

HISTÓRICO
VALOR
LANÇADO
E-FLS.
DARFS
vinculados na DCTF
IRRF SOBRE FÉRIAS
R$ 2.713,29
113
R$ 245,24
R$ 861,38
R$ 1.636,99
R$ 2.743,61
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.096 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900346/2008-44

Assim, o montante de IRRF registrado nos documentos apresentados pela
recorrente soma R$ 67.695,32 (38.425,92 + 26.556,11 + 2.713,29) enquanto que o débito de
IRRF retificado em DCTF é de R$ 67.725,64.
Entendo que esta pequena divergência não possui capacidade para desmerecer os
documentos apresentados pela recorrente, ainda que juntados em sede de Recurso Voluntário.
Todos os valores de IRRF lançados possuem um DARF correspondente declarado
em DCTF, o que confere ainda mais credibilidade aos argumentos da recorrente.
Assim, com base na escrita fiscal juntada nos presentes autos, vemos que o IR
retido em fonte na 3a semana de dezembro de 2003 é de R$ 67.695,32. O valor total recolhido é
de R$ 70.596,72. Logo, houve pagamento a maior no valor de R$ 2.901,40.
No entanto, a contribuinte solicitou a restituição (via compensação) e R$
2.871,08, valor este que deve ser reconhecido.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para dar-lhe
provimento, reconhecendo o indébito de R$ 2.871,08 tal como declarado no PER/DCOMP
20089.73997.221104.1.3.04-3004, homologando as compensações até o limite do credito
reconhecido.
É como voto.
Rafael Zedral – relator

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital